Tribunal: STF
Processo: ARE 1434433
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-30
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Segundo Agravo Regimental interposto em face de decisão da Primeira Turma desta CORTE que recebeu como Agravo Regimental os Embargos de Declaração opostos contra decisão monocrática pela qual neguei seguimento ao Agravo em Recurso Extraordinário aos fundamentos de que (a) a fundamentação acerca da repercussão geral é deficiente; (b) incide, na hipótese, a tese fixada no Tema 660 da repercussão geral; (c) o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE no sentido de que é possível a deflagração da persecução penal pela chamada denúncia anônima, desde que esta seja seguida de diligências realizadas para averiguar os fatos nela noticiados antes da instauração do inquérito policial. (HC 108.147, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 1º/2/2013). E, ainda: HC 95.244, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 30/4/2010; e ARE 1.374.032-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 9/5/2022; e (d) a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) o que inviabilizam o conhecimento do referido apelo (Doc. 1884).



    Sustenta a parte agravante, em síntese, que os Embargos de Declaração foram recebidos como Regimental sem que lhe tenha sido concedido prazo para complementar o recurso, o que não se coaduna com a essência da Lei e de nossa MAGNA CARTA que, como cediço, prestigia a primazia da manutenção dos direitos fundamentais, e das garantias constitucionais (Doc. 1888).



    É o relatório.



    A presente impugnação não tem previsão legal, nem regimental, devendo ser indeferida de plano.



    Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O RECURSO. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem os autos à instância de origem imediatamente.



    Após, publique-se. 



    Brasília, 30 de junho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente